Tribunal: TJMT
Processo: 1046212-92.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046212-92.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO OZEBIO GONCALVES - CPF: 649.957.471-68 (AGRAVANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1046212-92.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ADRIANO OZEBIO GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA REFORMADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO EQUIVOCADA POR NÃO ANALISAR TODO O CONTEXTO DA MODALIDADE CONTRATADA – DESCABIMENTO – DECISÃO PROFERIDA NOS LIMITES DO PEDIDO DO RECURSO E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ARTIGO 1013 DO CPC/15 –– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

“[...]. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, nos termos dos artigos 515 do CPC/73 e 1.013 do CPC/15, o recurso de apelação devolverá em profundidade a matéria ali impugnada [...]. ”
(STJ - AgInt no REsp 1736501/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

No caso, como o recurso do requerido/agravado se limitou à defesa da
legalidade dos encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, não há falar-se que a decisão recorrida deveria analisar
todo o contexto da matéria acerca da modalidade contratada
,
uma vez que, em assim procedendo, ocorreria julgamento
ultra petita
e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

Deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido/agravado para manter as taxas de juros remuneratórios contratadas no cartão de crédito consignado em discussão, mormente se proferida com amparo na jurisprudência do STJ (
REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1046212-92.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ADRIANO OZEBIO GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BMG S.A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ADRIANO OZEBIO GONÇALVES
contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada contra o
BANCO BMG S/A
, que
deu provimento monocrático
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravado
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que esta não
“[...] poderia
ter girado em torno somente da taxa de juros da operação (não especificada na apelação), deveria ter observado todo o contexto da matéria acerca da modalidade “contratada”, a validade do instrumento “Termo de Adesão” utilizado para sua contratação, a periodicidade das cobranças, o crédito obtido, valor pago ao longo dos anos, onerosidade e a condições das partes[...]”
(sic. ID 52208995).

Alega que já pagou valor muito superior ao contrato, em razão dos juros exorbitantes cobrados pelo agravado; que o contrato em discussão é dúbio e não restou comprovada a contratação de cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; insiste na suposta abusividade dos juros contratados e, ao final, requer a retratação da decisão recorrida e o provimento do presente agravo
.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 54844494 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1046212-92.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ADRIANO OZEBIO GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BMG SA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
ADRIANO OZEBIO GONCALVES
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto pelo agravado
BANCO BMG S/A
na
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito e Danos Morais

ajuizada pelo ora agravante
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Ao analisar o recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...]
.
Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
ADRIANO OZEBIO GONÇALVES
, para:
a
) fixar a taxa de juros remuneratórios em 1,56% ao mês, no contrato em discussão,
b
) conceder a tutela de urgência para que o requerido cesse imediatamente os descontos mensais na folha de pagamento do autor até que seja procedida a adequação do contrato nos termos ora especificado,
c
) determinar a repetição de indébito na forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento a maior
e,
d
)
fixar a sucumbência de forma recíproca, arcando cada parte com os honorários de seu advogado.

Em suma, defende o recorrente a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, visto que foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, discorre sobre a utilização do cartão pelo apelado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Do contrato

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram o Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito sob nº 207633449, em 10/06/2010 (ID nº 48105459), com as seguintes especificações:

a) Limite de saque autorizado: R$4.719,07;

b) Taxa de juros remuneratórios: 4,80% ao mês e de 76,90% ao ano.

Sob alegação de contratação irregular de cartão de Crédito; cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, ajuizou a presente
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito e Danos Morais
, requerendo o reconhecimento da contratação de empréstimo consignado; a abusividade do encargo acima explicitado, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por dano moral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já explicitado acima, no
Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito sob nº 207633449, firmado em 10/06/2010 (ID nº 48105459),
a taxa de juros foi pactuada em
4,80% ao mês e 76,90% ao ano
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no mês de junho de 2010, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de
6,54% ao mês e 113,96% ao ano
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados muito, mas muito
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o decisum
merece reforma, a fim de manter a taxa pactuada
.

Da suspensão dos descontos.

In casu
, a douta juíza
a quo
concedeu a tutela de urgência para que o requerido cesse imediatamente os descontos mensais na folha de pagamento do autor até que seja procedida a adequação do contrato nos termos revisados, consoante se observa do ID nº 48105471 - Pág. 7.

Todavia, não tendo sido reconhecida qualquer abusividade contratual no
período de normalidade
, não há como obstar os descontos da folha de pagamento da parte autora, bem como os efeitos da mora.

Sobre o tema, julgado do STJ:

"
[...]. Quanto à mora do devedor, é assente na jurisprudência desta Corte que a sua descaracterização dá-se no caso de cobrança de encargos ilegais no período da normalidade, o que não se verifica no presente processo.
"
(STJ, 3ª Turma, AgRg no AREsp 490.701/TO, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 27/05/2014, DJe 24/06/2014).

Destarte, neste tópico o decisum também merece reforma.

Da verba de sucumbência.

Por sua vez, merece reforma o decisum também no tocante à sucumbência.

Isso porque,
tendo o autor/apelado sucumbido em todos os pedidos, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do artigo 85 do CPC/15.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID nº 48105471 e por consequência:

a) Julgar improcedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito e Danos Morais
.

b) determinar que a parte apelada/autora arque com
a integralidade da verba de sucumbência, sendo os
honorários advocatícios fixados no percentual de 10% do valor da causa atualizada já incluídos os recursais,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

P. I. C.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Pois bem
.

Não prospera a alegação do agravante de que a decisão recorrida
não
“[...] poderia
ter girado em torno somente da taxa de juros da operação (não especificada na apelação), deveria ter observado todo o contexto da matéria acerca da modalidade “contratada”, a validade do instrumento “Termo de Adesão” utilizado para sua contratação, a periodicidade das cobranças, o crédito obtido, valor pago ao longo dos anos, onerosidade e a condições das partes[...]”
(sic. ID 52208995).

Isto porque, estabelece o artigo 1.013 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. ”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo, nos esclarece José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bochenek e Eduardo Cambi,
in verbis
:

“
Do efeito devolutivo
: O efeito devolutivo é tradicionalmente compreendido como apto a ensejar a devolução da matéria impugnada à instância ad quem. O apelante poderá arguir qualquer vício da sentença; entretanto, o tribunal deverá ficar adstrito aos limites do pedido formulado no apelo. ”

(Código de processo civil comentado/coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bochenek e Eduardo Cambi – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 1383).

Ainda a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO REQUERIDO.

1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, nos termos dos artigos 515 do CPC/73 e 1.013 do CPC/15, o recurso de apelação devolverá em profundidade a matéria ali impugnada.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou seja, da análise de todo o seu conteúdo e não apenas da rubrica específica.

3. Incidência da Súmula 283/STF, dada a subsistência de fundamentos inatacados aptos a manter a conclusão do aresto impugnado.

Precedentes.

4. Agravo interno desprovido. ”

(STJ - AgInt no REsp 1736501/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. ART. 515 E PARÁGRAFOS. CPC. FALTA DE PEDIDO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO.

1 - O efeito devolutivo da apelação, como expressão do princípio dispositivo, está adstrito à sua extensão, isto é, aos limites impostos pelo pedido de nova decisão, pois, salvo as exceções legais, transfere ao tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada (tantum devolutum quantum appellatum).

2 - Precedentes.

3 - Recurso a que se nega provimento. ”
(STJ - REsp 498.775/PE, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 369)

No caso, extrai-se da sentença de primeiro grau que, após a magistrada analisar de forma cuidadosa o contrato em discussão e concluir que
“[...]a parte autora anuiu com o referido, [...] autorizando o desconto mensal em sua remuneração para pagamento correspondente ao mínimo da fatura do cartão de crédito, em face de saques [...]”,
constou da sua parte dispositiva,
in verbis
:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, para determinar que no contrato firmado de cartão de crédito n.º 5313.XXXX.XXXX.0050 os juros remuneratórios de 1,56% ao mês desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito e mantenho o empréstimo consignado como pactuado. Expeça-se o necessário.

Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado na forma aqui especificada.

Havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a repetição de indébito de forma simples e atualizada. Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado. ”
(Sic. ID 48105471).

Observa-se também que não houve nenhum recurso da parte autora ora agravante quanto ao citado
decisum
, tampouco apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do requerido/agravado.

Por sua vez, como o recurso do requerido/agravado se limitou à defesa da
legalidade dos encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, não há falar-se que a decisão ora recorrida deveria analisar
“[...]

todo o contexto da matéria acerca da modalidade “contratada” [...]”
(sic. ID 52208995), uma vez que, em assim procedendo, incorreria em julgamento
ultra petita
e violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 3º DO ARTIGO 1.013 DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

A postulação do autor e a resposta do réu gizam os limites da lide dentro dos quais deve ser pronunciada a sentença de mérito. Não deverá ir além do que pede o autor, para não recorrer no vício de ultra petita, nem ficar aquém do que lhe nega o réu, para não incidir no defeito de citra petita. Igualmente não deve resolver sobre coisa ou direito diverso do que posto sob apreciação jurisdicional, para não ser acoimada de extra petita.

Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015 dispõem que o Juiz não pode conhecer questões não suscitadas na inicial, tampouco proferir sentença sobre matéria diversa da postulada, sob pena de nulidade da sentença.

Não se encontrando a lide dentro das hipóteses previstas no art. 1.013, §3º, inc. II do NCPC, não é possível o julgamento imediato por este Tribunal, de modo que os autos devem ser devolvidos ao juízo de piso para que outra decisão seja proferida, dentro do princípio de adstrição a que está obrigado o julgador.”
(TJMT – RAC Nº 1016732-69.2019.8.11.0041, RELA. DESA. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS/ HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE - TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS PELA PARTE AUTORA CUJO PEDIDO O AUTOR SEQUER FORMULOU – CONFIGURAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – DECOTE DO EXCESSO – NECESSIDADE DA DECISÃO GUARDAR CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO DESCRITA NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Revela-se ultra-petita e comporta o reconhecimento de nulidade, a decisão que resolveu questão fora dos limites da lide, ou seja, sequer arguida pelas partes. ”
(TJMT - RAC Nº 0008286-39.2015.8.11.0040, REL. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

Por fim, também não procede a alegação do agravante de que já pagou valor muito superior ao contrato, em razão dos juros exorbitantes cobrados pelo agravado, posto que restou claro da decisão recorrida que
“[...]
os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados muito, mas muito
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade. ”
(Sic. ID 49276488)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

De se ressaltar que em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Diante do exposto,
nego
provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020